Tribunal: STF
Processo: HC 264077
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor Everson Soares dos Santos contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 1.041.369/BA, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de EVERSON SOARES DOS ANJOS, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA no julgamento do Habeas Corpus Criminal n. 8049283-64.2025.8.05.0000.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 13/8/2025, posteriormente convertido em prisão preventiva, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado (fls. 15/17):



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM EM RELAÇÃO AO SEGUNDO PACIENTE. LITISPENDÊNCIA. HABEAS CORPUS ANTERIOR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PROVOCAÇÃO SUFICIENTE DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR À GRAVIDADE DO DELITO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. ESTRUTURA EMPRESARIAL DE TRÁFICO. FUMUS COMMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS CONFIGURADOS. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA EXTENSÃO CONHECIDA, COM ESTEIO PARCIAL NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de dois pacientes presos em flagrante por tráfico de drogas, com prisão convertida em preventiva pelo juízo de custódia, alegando a Defesa decretação de ofício da medida cautelar em contrariedade à manifestação do Ministério Público favorável à aplicação de medidas diversas da prisão. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (I) definir se configura litispendência a impetração de habeas corpus quando há writ anterior tramitando sobre idêntica matéria; (II) determinar se a conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando o Ministério Público postula medidas cautelares diversas, configura constrangimento ilegal por atuação de ofício. II. RAZÕES DE DECIDIR 3. Configura-se litispendência quando há identidade de partes, pedido e causa de pedir em ações distintas, impedindo o conhecimento da ordem em relação ao paciente que possui habeas corpus anterior tramitando sobre idêntica questão. 4. A manifestação do Ministério Público em audiência de custódia, ainda que postulando medidas cautelares diversas da prisão, constitui provocação suficiente do sistema de justiça criminal, afastando a alegação de decretação de ofício da prisão preventiva. 5. O pedido do Ministério Público de aplicação de medidas cautelares diversas não vincula o magistrado na escolha da medida adequada, cabendo ao juiz, no exercício do livre convencimento motivado, determinar a medida cautelar mais apropriada ao caso concreto. 6. A materialidade delitiva resta comprovada pela apreensão de aproximadamente 505 gramas de entorpecentes fracionados em 560 porções individualizadas, acompanhados de petrechos característicos do tráfico. 7. Os indícios de autoria mostram-se robustos, evidenciados pelas circunstâncias da prisão em flagrante, depoimentos dos agentes policiais e interrogatório do custodiado. 8. O periculum libertatis decorre da gravidade concreta do delito, demonstrada pela expressiva quantidade e variedade de drogas, evidenciando estrutura empresarial organizada para o tráfico com potencial lesivo à coletividade. 9. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta e do risco de reiteração delitiva evidenciado nos autos. 10. As condições pessoais favoráveis do paciente, embora mereçam consideração, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais e demonstrada a inadequação das medidas alternativas. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado na extensão conhecida. Tese de julgamento: 1. A manifestação do Ministério Público em audiência de custódia, anda que postulando medidas cautelares diversas, constitui provocação suficiente para afastar a alegação de decretação de ofício da prisão preventiva. 2. O magistrado possui discricionariedade para escolher a medida cautelar mais adequada ao caso concreto, não estando vinculado ao pedido específico do Ministério Público. 3. À expressiva quantidade de entorpecentes fracionados em múltiplas porções, acompanhada de petrechos do tráfico, evidencia estrutura empresarial organizada que justifica a manutenção da custódia cautelar. Dispositivos relevantes citados: [...]”.



    No presente writ, a defesa sustenta manifesta ilegalidade da prisão preventiva, pois o Juízo de origem teria decretado a segregação cautelar de ofício, a despeito de o Ministério Público ter opinado pela possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas, o que estaria em desacordo com as alterações promovidas no art. 311 do Código de Processo Penal – CPP.



    Defende que não foi apresentada fundamentação idônea para a manutenção da segregação cautelar do paciente, a qual estria baseada em elementos genéricos, em afronta ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal – CF.



    Alega a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.



    Ressalta a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas na hipótese dos autos.



    Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.



    Todavia, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência.



    Destarte, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após as informações devidamente prestadas, bem como da manifestação do Parquet federal.



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.



    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau, a fim de requisitar-lhes, no prazo legal, as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ. Requisite-se, também, o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. (doc. 8 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    1. O conhecimento e processamento do presente Habeas Corpus, mesmo diante da Súmula 691 do STF, em razão da teratologia e da manifesta ilegalidade da prisão preventiva decretada de ofício, em violação ao art. 311 do CPP e ao sistema acusatório constitucional;



    2. A concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para determinar a imediata revogação da prisão preventiva do paciente EVERSON SOARES DOS ANJOS, com a consequente expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso, diante da flagrante nulidade da decisão que converteu o flagrante em preventiva sem requerimento ministerial ou representação policial;



    3. Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda pela necessidade de medidas alternativas, requer-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, conforme já pleiteado pelo próprio Ministério Público na audiência de custódia, tais como: o comparecimento periódico em juízo; o proibição de manter contato com corréus; o recolhimento domiciliar noturno; e o monitoração eletrônica, se necessário;



    4. No mérito, requer-se a confirmação da liminar, declarando-se a nulidade da prisão preventiva decretada de ofício, com a extinção da custódia cautelar e garantia plena do direito de liberdade ao paciente;



    5. Requer-se, ainda, a comunicação imediata da decisão liminar, caso deferida, ao Juízo da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA, responsável pela custódia, para o imediato cumprimento da ordem e expedição do competente alvará de soltura em favor de EVERSON SOARES DOS ANJOS;



    6. Por fim, requer-se a intimação do Ministério Público Federal para manifestação, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.038/90. (doc. 1, pp. 14-15).  



    É relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 1.041.369/BA (doc. 8). Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “[não] compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar” (grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICIALIDADE DESTA IMPETRAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal – STF conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Julgados do STF no mesmo sentido. II – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste habeas corpus. III – A Superveniência de decisão terminativa proferida no Superior Tribunal de Justiça prejudica o habeas corpus impetrado no STF contra o indeferimento de liminar. IV – Agravo regimental improvido. (HC 240.700 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/6/2024 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PLEITO CAUTELAR EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA: MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. GRAVIDADE DO CRIME E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. I – Este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido em habeas corpus. Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. II – Para além disso, no caso, a gravidade do crime pelo qual foi condenado e a circunstância de que o paciente “deixou de cumprir medidas cautelares anteriormente aplicadas em seu favor” são motivos suficientes para a decretação da prisão preventiva. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.525 AgR/MT, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/3/2024 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 24 de outubro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator